Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-22.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000834-22.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 712.723.121-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C. A. L. D. S. - CPF: 704.285.961-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON DE MARINS ORTEGA - CPF: 022.393.911-03 (ASSISTENTE), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (ASSISTENTE), KENIA APARECIDA LIRA E SILVA - CPF: 044.027.651-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ MONTEIRO - CPF: 269.074.531-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA POR 2 ANOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO
–
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO SE APLICA EM APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL – MEDIDA SOCIOEDUCATOVA NÃO TEM NATUREZA DE PENA -

ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – LIBERDADE ASSISTIDA POR 2 ANOS - PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – BONS ANTECEDENTES - MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA - ENTENDIMENTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que não se aplica a circunstância atenuante de
confissão espontânea (CP.
art. 65, III, d) em apuração de
ato infracional, haja vista que
“a medida socioeducativa não tem natureza de pena."
(AgRg no HC 602.179/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA Turma, Julgado em 06/10/2020, DJe em 16/10/2020).

“A aplicação da circunstância atenuante de
confissão
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a
ato

infracional
submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena”
(TJMT, N.U 1001058-60.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Mostra-se
“correta a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida”
, pelo prazo de 2 (dois) anos, ao ponderar a primariedade do adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (TJDF - Acórdão 1144511, 20180910031669APR, Relator: Des. Nilsoni De Freitas Custodio – 22.1.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000834-22.2022.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos de apuração de ato infracional (N.U. 1000834-22.2022.8.11.0005), que aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida por 2 (dois) anos, pelo ato infracional análogo a roubo majorado [concurso de pessoas e restrição de liberdade] – art. 157, § 2o, II e V, do CP c/c art. 103 do ECA – (ID 136749231).

O apelante sustenta que: 1) o Juízo singular não teria reconhecida a
“atenuante da confissão espontânea”
para fixar o prazo da medida de liberdade assistida; 2) seria “
desproporcional”
a liberdade assistida por 2 (dois) anos sob a assertiva que
“não possui antecedentes criminais”
.

Pedem o provimento para que seja aplicada a medida socioeducativa

de liberdade assistida
“pelo período de 6 (seis) meses”
(ID 136749245).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 136749251).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo desprovimento, por entender que
“as medidas socioeducativas têm caráter pedagógico, não punitivo, buscando exclusivamente a reeducação e ressocialização do jovem infrator”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça - ID 140213673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

O apelante foi representado pela prática de ato infracional nestes termos:

“[...] Segunda consta do caderno investigativo, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 12h50, na zona rural, lote 04, no assentamento do Rola, no município de Alto Paraguai/MT, o menor Carlos Adriano Lira dos Santos, em concurso de agente com o imputável Luanderson Ferreira dos Santos, deslocou-se até a residência da vítima, o Sr. Tomaz Monteiro, que possui 85 (oitenta e cinco) anos, ocasião em que subtraíram para si ou para outrem, mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, a quantia em dinheiro de R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta) reais, além de um veículo automotor de marca Fiat Strada, cor branca, de placa QBS5D80, pertencente a vítima. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO REPRESENTA a Vossa Excelência o adolescente CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II e V todos do Código Penal c/c artigo 61, alínea “h” (contra idoso), na medida de sua culpabilidade (artigo 29 do Código Penal) [...].
”
(Rhyzea Lucia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 136748198).

O Juízo singular aplicou a medida de liberdade assistida por 2 (dois) anos com a seguinte fundamentação:

“A autoria do ato infracional descrito na representação restou devidamente comprovada, haja vista que na fase investigatória o adolescente confirmou os fatos narrados na representação: [...].

Durante seu interrogatório em Juízo, o adolescente mais uma vez confessou a autoria do delito: [...].

Os fatos foram confirmados pela vítima Tomaz Monteiro durante a fase investigatória e também em Juízo, afirmando que reconheceu o menor, bem como o seu comparsa como sendo os autores do delito, conforme consta no teor da gravação de id. 85977119.

Não obstante, a vítima afirma que o adolescente, juntamente com o seu comparsa, o abordaram em seu sítio, o amarraram e roubaram seu veículo, bem como a quantia de R$ 3.500,00: [...].

Em sintonia com as demais declarações, os policiais militares Jefferson Ortega e Marivaldo Barros foram uníssonos ao afirmar que realizaram a abordagem do adolescente, que estava fugindo com o veículo da vítima, em direção a Capital do Estado. (Id. 85734595 ao Id. 85734597).

Portanto, inconteste a autoria do adolescente Carlos Adriano Lira dos Santos na prática do ato infracional imputado na representação.

Em contrapartida, verifica-se que delito foi praticado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, justificando a causa de aumento prevista no § 2o, inciso II, do art. 157, do Código Penal.

Ademais, foi possível concluir que no iter criminis da infração penal, a vítima Tomaz teve a sua liberdade restringida, configurando assim a causa de aumento de pena capitulada no inciso V, do art. 157, do Código Penal.

Por último, vislumbra-se que o delito foi praticado em desfavor de pessoa maior de 60 (sessenta) anos, incorrendo, portanto, na agravante elencada no artigo 61, inciso II, “h” do Código Penal.

Em relação à participação do menor, infere-se que embora os elementos coligidos indiquem que este tenha atuado apenas como vigia, é certo que prestou auxílio ao comparsa em comunhão de vontades e divisão de tarefas, sendo a conduta determinante para o sucesso do delito.

Desse modo, sobressai cristalino que o representado praticou o ato infracional que se amolda à conduta tipificada no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c art. 61, inciso II, “h” todos do Código Penal.

Verifica-se também que o adolescente não ostenta passagens pela prática de outros atos infracionais, de modo que a medida socioeducativa de internação deve ser reservada a casos excepcionais, em casos de extrema gravidade.

Nesse sentido, entendo que a medida de liberdade assistida se revela adequada e suficiente, pois deve ser oportunizado ao jovem o cumprimento de medida em meio aberto.

Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, necessária a revogação da internação provisória do adolescente Carlos Adriano Lira dos Santos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada contra Carlos Adriano Lira dos Santos pela prática de ato análogo ao delito descrito no artigo 157, §2°, inciso II e V, c/c art. 61, alínea h, e art. 29, todos do Código Penal, e com fulcro no art. 112, inciso IV, da Lei 8.069/90, aplico-lhe a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA, pelo período de 2 anos , nos termos dos artigos 117 e 118 do ECA.”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – ID 136749231)

Pois bem.

O apelante aduz que não foi reconhecida a confissão espontânea na dosimetria da pena realizada pelo Juízo singular.

As medidas socioeducativas possuem natureza pedagógica, visto que possuem o objetivo de coibir a prática de atos infracionais análogos a crimes e contravençãos, buscando, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente infrator, afastando-os de situações de vulnerabilidade social e propiciando, concomitantemente, a reintegração ao meio sócio-familiar.

O c. STJ possui entendimento de que não se aplica a circunstância atenuante de
confissão espontânea (CP.
art. 65, III, d) em apuração de
ato infracional, haja vista que
“a medida socioeducativa não tem natureza de pena."
(AgRg no HC 602.179/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA Turma, Julgado em 06/10/2020, DJe em 16/10/2020).

Colhe-se julgado desta e. Câmara:

“A aplicação da circunstância atenuante de
confissão
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a
ato

infracional
submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena”
(TJMT, N.U 1001058-60.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Logo, não se aplica essa atenuante [confissão espontânea].

Por sua vez, a medida socioeducativa de liberdade assistida por 2 (dois) anos fora justificada pela gravidade do ato infracional [roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima] e nos bons antecedentes do apelante.

No caso, o roubo foi praticado contra vítima de 85 (oitenta e cinco) anos, mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, sendo subtraído R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta) reais, além de um veículo automotor de marca Fiat Strada, cor branca, de placa QBS5D80.

Com efeito, mostra-se
“correta a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida”
, pelo prazo de 2 (dois) anos, ao ponderar a primariedade do adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (TJDF - Acórdão 1144511, 20180910031669APR, Relator: Des. Nilsoni De Freitas Custodio – 22.1.2019)

Nesse quadro, a medida de liberdade assistida, por 2 (dois) anos, afigura-se adequada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022